Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703357-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, LUIZ CARLOS KOEKLHER, HELIO ORIDE DAL BELLO D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 20058101, pela qual não conhecido o agravo de instrumento interposto pelo ente federativo. Esta a decisão embargada: “Proferida sentença nos autos de origem (em 18/9/2020 - ID 72547677 dos autos n. 0000567-72.1994.8.07.0001), deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Nesse sentido: 'AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE E UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que declarou extinto o cumprimento de sentença, vez que o executado satisfez a obrigação, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 2. Não há interesse e utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, porquanto as questões aventadas no referido recurso podem e devem ser discutidas em sede de recurso de apelação já interposto pela parte. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido’ (Acórdão 1223871, 07124803620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido’ (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se.” (ID 20058101). Nas razões (ID 20683776), sustenta o ente federativo que “a r. decisão é dotada de claro erro material na identificação do objeto do agravo e do alcance da r. sentença de origem”. Afirma que “o presente agravo de instrumento se destina a impugnar decisão interlocutória na origem proferida em sede de liquidação de sentença, tendo em vista a homologação de conta sem análise da impugnação tempestiva e oportunamente apresentada pelo Poder Público”. Alega que “a r. sentença proferida no processo de origem se limitou a acolher pedido de desistência apresentado por uma única parte, sendo certo que o polo ativo da demanda conta com inúmeras partes que não desistiram da ação.” Aduz que “não há que se falar em perda de objeto do recurso de agravo, tendo em vista que permanece necessária, útil e adequada a discussão acerca da homologação da liquidação de sentença, sendo igualmente certo que a desistência da ação por uma das várias partes não pode ensejar a perda de objeto do recurso que discute matéria que transcende o interesse da parte que desistiu da ação”. Ao final, requer: “[ ] sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração para fins de identificar a ocorrência de erro material e, mediante saneamento do equívoco, afastar a extinção do recurso para determinar o processamento do Agravo de Instrumento para julgamento pela turma julgadora” (ID 20683776). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O art. 1.022 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o" . Alega o ente federativo embargante, em suma, erro material na decisão embargada: agravo de instrumento não conhecido porque proferida sentença nos autos originários; no entanto, sentença que se limitou a homologar desistência de um litisconsorte. Com razão. Como relatado, agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória pela qual homologado laudo pericial apresentado em sede de cumprimento de sentença (ID 52502670 – autos originários). E a sentença constante de ID 72547677 dos autos originários limitou-se a homologação de desistência da parte Sandra Luiza Alvarenga, litisconsorte ativa nos autos originários: “HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado e, em consequência, julgo extinto o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte Autora. Considerando que não houve obtenção de proveito econômico, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em atenção ao art. 85, §8o do CPC, a ser rateado entre os patronos dos réus. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Certifique-se o CJU o prazo para a parte autora apresentar o Cumprimento de Sentença, conforme anteriormente determinado, bem como eventual julgamento do AGI respectivo. P.R.I.” (ID 72547677 – autos originários). Como se vê, sentença que não guarda relação com a decisão de origem objeto do agravo de instrumento, erro material que deve ser corrigido. Forte nessas razões, conheço dos embargos de declaração, e, na extensão, dou-lhes provimento para o fim de revogar a decisão de ID 20058101 (que não conheceu do agravo de instrumento). Certifique novamente a Secretaria o transcurso do prazo de contrarrazões ao agravo de instrumento pelos agravados. Após, conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora